Tribunal: TJES
Processo: 0009872-70.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-03

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009872-70.2020.8.08.0024

APELANTE:
WAGNER LIMA DE REZENDE

APELADOS:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e LEONARDO LESSA ARANTES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COOPERATIVA MÉDICA. DESLIGAMENTO DE FUNÇÃO ESPECÍFICA SEM EXCLUSÃO DOS QUADROS. AUSÊNCIA DE SANÇÃO DISCIPLINAR. ATO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL E LUCROS CESSANTES INOCORRENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por médico cooperado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento em face da Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico e de seu coordenador, objetivando o reconhecimento da ilegalidade de seu desligamento do setor “SOS Emergências Médicas” e a consequente reparação por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade no desligamento do Apelante da função específica no setor "SOS Emergências Médicas", em razão da ausência de procedimento administrativo prévio com contraditório e ampla defesa; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para configuração de danos morais e materiais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contagem do prazo recursal somente tem início com a regular intimação da parte acerca da sentença, sendo insuficiente a mera ciência da digitalização do processo físico ou intimação genérica para verificação de peças, conforme entendimento do STJ no REsp 1.739.201/AM.

No caso concreto, a ciência inequívoca da sentença somente ocorreu em 19/03/2024, quando o Apelante peticionou arguindo nulidade da intimação, sendo, portanto, tempestiva a apelação protocolada em 05/04/2024.

O desligamento do Apelante da função no setor “SOS Emergências Médicas” configura ato de gestão interna corporis da cooperativa, que possui autonomia para organizar seus serviços e realocar profissionais conforme critérios técnicos e administrativos.

A existência de reiteradas denúncias e reclamações formais e informais acerca da conduta do Apelante justifica a decisão da cooperativa, mesmo sem a configuração de uma sanção disciplinar nos moldes do Regimento Interno.

Ainda que não exigido formalmente, houve instauração de sindicância com possibilidade de manifestação do Apelante, o que afasta alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa.

A alegada forma vexatória do desligamento não restou comprovada, tendo os depoimentos e prova documental indicado atuação reservada e protocolar da cooperativa, sem excessos que ensejassem dano moral.

A ausência de ato ilícito no desligamento rompe o nexo causal para eventual indenização por lucros cessantes, sendo legítima a descontinuidade da designação para plantões em função específica diante das necessidades da gestão cooperativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contagem do prazo recursal somente se inicia com a intimação formal da sentença, sendo insuficiente a intimação genérica para conferência de digitalização.

O desligamento de médico cooperado de função específica dentro de estrutura interna de cooperativa configura ato de gestão administrativa, não se tratando de penalidade disciplinar que exija prévio procedimento formal.

A ausência de comprovação de ato ilícito ou de dano concreto inviabiliza a indenização por danos morais ou materiais decorrentes do desligamento de função interna na cooperativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 272 e 1.003; Lei nº 11.419/2006, art. 9º, § 1º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.739.201/AM, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 04.12.2018, DJe 10.12.2018; TJRS, Apelação Cível nº 70024593238, 20ª Câmara Cível, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, j. 17.09.2008.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009872-70.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WAGNER LIMA DE REZENDE

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COOPERATIVA MÉDICA. DESLIGAMENTO DE FUNÇÃO ESPECÍFICA SEM EXCLUSÃO DOS QUADROS. AUSÊNCIA DE SANÇÃO DISCIPLINAR. ATO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL E LUCROS CESSANTES INOCORRENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por médico cooperado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento em face da Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico e de seu coordenador, objetivando o reconhecimento da ilegalidade de seu desligamento do setor “SOS Emergências Médicas” e a consequente reparação por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade no desligamento do Apelante da função específica no setor "SOS Emergências Médicas", em razão da ausência de procedimento administrativo prévio com contraditório e ampla defesa; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para configuração de danos morais e materiais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contagem do prazo recursal somente tem início com a regular intimação da parte acerca da sentença, sendo insuficiente a mera ciência da digitalização do processo físico ou intimação genérica para verificação de peças, conforme entendimento do STJ no REsp 1.739.201/AM.

No caso concreto, a ciência inequívoca da sentença somente ocorreu em 19/03/2024, quando o Apelante peticionou arguindo nulidade da intimação, sendo, portanto, tempestiva a apelação protocolada em 05/04/2024.

O desligamento do Apelante da função no setor “SOS Emergências Médicas” configura ato de gestão interna corporis da cooperativa, que possui autonomia para organizar seus serviços e realocar profissionais conforme critérios técnicos e administrativos.

A existência de reiteradas denúncias e reclamações formais e informais acerca da conduta do Apelante justifica a decisão da cooperativa, mesmo sem a configuração de uma sanção disciplinar nos moldes do Regimento Interno.

Ainda que não exigido formalmente, houve instauração de sindicância com possibilidade de manifestação do Apelante, o que afasta alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa.

A alegada forma vexatória do desligamento não restou comprovada, tendo os depoimentos e prova documental indicado atuação reservada e protocolar da cooperativa, sem excessos que ensejassem dano moral.

A ausência de ato ilícito no desligamento rompe o nexo causal para eventual indenização por lucros cessantes, sendo legítima a descontinuidade da designação para plantões em função específica diante das necessidades da gestão cooperativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contagem do prazo recursal somente se inicia com a intimação formal da sentença, sendo insuficiente a intimação genérica para conferência de digitalização.

O desligamento de médico cooperado de função específica dentro de estrutura interna de cooperativa configura ato de gestão administrativa, não se tratando de penalidade disciplinar que exija prévio procedimento formal.

A ausência de comprovação de ato ilícito ou de dano concreto inviabiliza a indenização por danos morais ou materiais decorrentes do desligamento de função interna na cooperativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 272 e 1.003; Lei nº 11.419/2006, art. 9º, § 1º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.739.201/AM, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 04.12.2018, DJe 10.12.2018; TJRS, Apelação Cível nº 70024593238, 20ª Câmara Cível, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, j. 17.09.2008.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009872-70.2020.8.08.0024

APELANTE:
WAGNER LIMA DE REZENDE

APELADOS:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e LEONARDO LESSA ARANTES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por WAGNER LIMA DE REZENDE contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Conhecimento movida em face de UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e LEONARDO LESSA ARANTES.

I. DO CONHECIMENTO DO RECURSO

Inicialmente, cumpre analisar os pressupostos de admissibilidade do recurso, em especial a preliminar de intempestividade arguida pelos Apelados em sede de contrarrazões.

Os Apelados sustentam que a sentença foi proferida e registrada nos autos físicos (fls. 538/566) antes da digitalização do processo e que, ao serem as partes intimadas para conferência da digitalização, teriam tomado ciência inequívoca da mesma, iniciando-se ali o prazo recursal. Alegam que, considerando essa ciência, o prazo para apelação teria se encerrado em 21/02/2024, tornando intempestivo o recurso protocolado em 05/04/2024 (ou 11/04/2024, conforme divergência nas peças).

O Apelante, por sua vez, defende a tempestividade do recurso, argumentando a nulidade da intimação da sentença. Afirma que, após a prolação da sentença nos autos físicos, não houve a devida publicação no Diário de Justiça, constando apenas termo de registro e declaração de digitalização.

Sustenta que a intimação ocorrida após a conversão para o processo eletrônico foi específica para ciência da transformação dos autos e para manifestação sobre eventuais irregularidades no escaneamento, não suprindo a intimação formal da sentença.

Considera, portanto, que a ciência inequívoca da decisão somente ocorreu em 19/03/2024, data de sua petição arguindo a nulidade (ID 39994713), tornando tempestiva a apelação interposta em 05/04/2024, respeitado o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, com as exclusões dos feriados de Semana Santa (28 e 29/03/2024) e do feriado estadual de Nossa Senhora da Penha (08/04/2024).

Pois bem.

Assiste razão ao Apelante quanto à tempestividade.

A necessidade de regular intimação da parte acerca das decisões judiciais é princípio basilar do processo civil, insculpido nos artigos 272 e 1003 do Código de Processo Civil.

A Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, em seu artigo 9º, § 1º, estabelece que as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Contudo, a mera digitalização de um processo físico com uma sentença já proferida, seguida de uma intimação genérica para ciência da virtualização e verificação de peças, sem que haja publicação específica da sentença no órgão oficial ou uma intimação eletrônica direcionada a dar ciência inequívoca do conteúdo do ato decisório, não pode ser considerada como marco inicial para a contagem do prazo recursal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no REsp 1.739.201/AM:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ELETRÔNICO. LEI 11.419/2006. INTIMAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL DE ACESSO AOS AUTOS. PETICIONAMENTO ESPONTANEO SEM RELAÇÃO COM O ATO DECISÓRIO.
INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL DE ACESSO AO PROCESSO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA NÃO COMPROVADA
. 1. A necessidade de regular intimação da parte acerca das decisões constitui princípio basilar do processo civil (CPC/73, arts. 236 e 242 e CPC/2015, arts. 272 e 1003), em nada enfraquecido ou mitigado pela Lei 11.419/2006. 2. A lei do processo eletrônico substituiu a carga do processo físico, a partir da qual o advogado tomava ciência pessoal do conteúdo dos autos, pela ciência pessoal em decorrência do acesso aos autos eletrônicos, ensejado pelas "citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente". 3. Havendo intimação formal, a possibilidade de acesso do advogado implica sua ciência pessoal presumida de todo o conteúdo do processo, nos termos do art. 9º, § 1º, da Lei 11.419/2006. Trata-se de presunção legal aplicável apenas em caso de intimação formal. 4.
Não tendo havido intimação formal, o que é incontroverso no caso em exame, não houve acesso e conhecimento presumidos, nos termos da lei de regência.
5. O peticionamento espontâneo, sem comprovado acesso aos autos, não precedido de intimação formal, somente poderia ensejar a conclusão de ciência inequívoca da parte se o conteúdo da petição deixasse claro, indene de dúvidas, o conhecimento a propósito do ato judicial não publicado. Precedentes do STJ. 6. Hipótese em que o conteúdo da petição apresentada espontaneamente pela parte não faz presumir a existência de sentença; ao contrário, é incoerente com o conhecimento da sentença, conforme destacado pela decisão que concedera efeito suspensivo ao agravo, na origem. 7. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1739201 AM 2018/0013514-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2018 REVPRO vol. 292 p. 452) - sem grifos no original.

No caso dos autos, não há certidão de publicação da sentença no Diário da Justiça após sua prolação no caderno processual físico, nem intimação eletrônica específica sobre o teor da sentença após a digitalização, antes da manifestação do Apelante.

A intimação para ciência da digitalização, com prazo de 5 (cinco) dias para verificação de peças, não pode ser confundida com a intimação da sentença para fins recursais.

Assim, considera-se como data de ciência inequívoca da sentença, para o Apelante, a data de sua manifestação nos autos em 19/03/2024 (ID 39994713), na qual arguiu a ausência de intimação. Contando-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis a partir de então, e excluindo-se os feriados de 28 e 29 de março de 2024 (Semana Santa) e 08 de abril de 2024 (Nossa Senhora da Penha), o recurso interposto em 05 de abril de 2024 (conforme data da peça recursal) é tempestivo, pois o termo final seria 12/04/2024.

Quanto ao preparo, encontra-se satisfeito, conforme DUA de ID. 9397466.

Presentes os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

II. DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a legalidade do ato de desligamento do Apelante das suas funções no setor "SOS Emergências Médicas" da Apelada Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, bem como a ocorrência de eventuais danos morais e materiais indenizáveis.

O Recorrente sustenta, em suma, que seu afastamento foi arbitrário, ilegal e inconstitucional, porquanto desprovido de procedimento administrativo prévio que assegurasse o contraditório e a ampla defesa, configurando uma penalidade aplicada sem a devida apuração dos fatos e em desacordo com as normas internas da cooperativa. Alega, ainda, que a forma como se deu o desligamento foi vexatória, causando-lhe danos morais, e que o afastamento indevido resultou em lucros cessantes.

A sentença de primeiro grau (
pp. 106/134 - v. 3 -
fls. 538/566 dos autos físicos), contudo, julgou improcedentes os pedidos, concluindo que o desligamento do Apelante caracterizou-se como um ato de gestão administrativa da cooperativa, não se tratando de uma sanção disciplinar que exigisse a instauração de prévio procedimento formal nos moldes pretendidos. Considerou, ademais, que a decisão da cooperativa foi motivada por diversas queixas e denúncias graves relacionadas à conduta profissional e pessoal do Apelante.

Após detida análise dos autos, entendo que a respeitável sentença não merece reforma.

Com efeito, restou demonstrado nos autos, e bem sopesado pelo juízo
a quo
, que o Apelante, embora médico cooperado da Unimed Vitória, atuava especificamente no setor "SOS Emergências Médicas". A natureza dessa vinculação e as regras aplicáveis ao seu desligamento de tal função específica são cruciais para o deslinde da controvérsia.

A defesa dos Apelados e a própria sentença apontam que o referido setor possui uma estrutura organizacional que não se confunde com o corpo clínico geral do hospital da cooperativa, e que a decisão de manter ou desligar um cooperado de uma função específica dentro de um serviço próprio da cooperativa insere-se na esfera de autonomia gerencial desta.

A sentença, ao analisar o conjunto probatório, especialmente os depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento, evidenciou que o desligamento do Apelante não foi um ato isolado ou imotivado.

Constatou-se a existência de inúmeras reclamações e denúncias formais e informais acerca da conduta do Apelante, abrangendo desde questões de higiene e comprometimento com o trabalho até alegações mais graves de assédio moral e sexual contra colegas de equipe e pacientes.

Tais fatos, detalhadamente expostos na fundamentação da sentença (fls. 509 e seguintes, analisando os depoimentos de Leonardo Lessa Arantes, Gustavo Peixoto Soares Miguel, Marcos Estevan Tatagiba, Enzo Acha Mazzini, Fabio Roberto Fernandes Pereira, Elaine Brites Costa de Almeida, Robinson Leon Aguero, Fernanda Andrade Covre Scarpat, Priscila Leodoro, Clemilson Rodrigues da Fonseca, Wallynson Marck Martins e Aurora Lima Mauricio de Oliveira), demonstram um cenário que, sob a ótica da gestão administrativa de uma cooperativa de trabalho médico, justificava uma intervenção para preservar a qualidade dos serviços, a integridade dos demais colaboradores e pacientes, e o próprio ambiente de trabalho.

Nesse contexto, o ato de desligar o Apelante da função específica no "SOS Emergências Médicas" afigura-se como uma decisão de gestão,
interna corporis
da cooperativa, que detém a prerrogativa de organizar seus serviços e alocar seus cooperados conforme critérios de necessidade, adequação e confiança, especialmente quando confrontada com reiteradas queixas sobre a conduta de um profissional.

Não se tratou, como alega o Apelante, de uma penalidade de exclusão dos quadros da cooperativa – tanto que a sentença ressalta que o Apelante permaneceu cooperado – mas sim de um remanejamento ou desligamento de uma função específica.

A alegação do Apelante de que diversos regimentos internos da cooperativa (Estatuto Social, Regimento Interno da Cooperativa, Regimento Interno dos Recursos Próprios, Regimento Interno do Corpo Clínico do Hospital Unimed) e a Resolução CFM nº 1.481/97 exigiriam um procedimento administrativo formal prévio para o seu afastamento não se sustenta plenamente no caso concreto.

Conforme bem delineado na sentença e nas contrarrazões, a aplicabilidade estrita de tais normativos para o desligamento de uma função específica em uma unidade como o "SOS Emergências Médicas", que segundo os Apelados possui autonomia e estrutura mais simplificada, é questionável.

Ademais, a própria sentença reconhece que, mesmo não se tratando de uma sanção que exigisse formalmente o procedimento prévio nos termos do artigo 13 do Regimento Interno (fl. 125 dos autos físicos), foi oportunizado ao autor se defender das acusações em procedimento administrativo instaurado (Sindicância de nº 459409/2020, fls. 26/37 dos autos físicos, e Portaria nº 009/2020, fls. 38-v/39 dos autos físicos), o que demonstra a preocupação da cooperativa em apurar os fatos, ainda que a decisão de afastamento da função pudesse ser tomada com base na gestão administrativa.

Nesse particular, destaco o pertinente trecho da sentença:

Ademais, saliento que como não se trata de uma sanção, como demissão, eliminação ou exclusão, prevista no art. 13 do Regimento Interno (fl. 125), resta claro que era dispensável prévio procedimento administrativo, já que se trata do mero exercício regular de gestão administrativa.” (fl. 9 da Sentença)

(...)

Assim, conclui-se que o segundo demandado ao desligar o autor da unidade de SOS REMOÇÕES estava apenas praticando sua função de coordenador ao realizar ato de gestão administrativa, não havendo que se falar em penalidade ou sancionamento.

Quanto à forma como se deu o desligamento, o Apelante alega ter sido vexatória, com a presença de seguranças e advogados, e a necessidade de retirar seus pertences em um saco de lixo.

Contudo, a sentença, após analisar os depoimentos e a gravação de áudio do momento da comunicação (fl. 443 dos autos físicos), concluiu que os Apelados buscaram realizar o ato de forma reservada, em sala separada, e que o próprio Apelante teria se exaltado.

O depoimento da testemunha Clemilson Rodrigues da Fonseca (segurança) indicou que a presença de segurança nas imediações era um procedimento padrão em situações que poderiam gerar alguma alteração e que não houve escolta para retirada dos pertences. Assim, não restou comprovado o alegado constrangimento de forma a caracterizar um ato ilícito passível de indenização por danos morais.

No que tange aos danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, referentes aos plantões que o Apelante deixou de realizar, também não assiste razão ao recurso. O desligamento da função, sendo um ato de gestão legítimo da cooperativa diante das circunstâncias apresentadas, rompe o nexo causal para a pretensão indenizatória.

Outrossim, a prestação de serviços em plantões específicos não configurava um direito adquirido imutável, estando sujeita à organização e às necessidades da cooperativa. A sentença corretamente afastou tal pleito, ressaltando a ausência de ato ilícito por parte dos demandados.

A jurisprudência citada na sentença (TJRS - Apelação Cível Nº 70024593238) corrobora o entendimento de que a cooperativa possui prerrogativa de eleger e afastar médico plantonista que desempenha atividade profissional em desacordo com os regramentos da entidade, tratando-se de atividade intrínseca à gestão administrativa, especialmente quando há histórico de falhas.

Senão, vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL COM PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR E AFASTAMENTO DOS PLANTÕES DE ATENDIMENTO. UNIMED/VALE DOS SINOS.
COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS. PRERROGATIVA EXCLUSIVA DA COOPERATIVA DE ELEGER E AFASTAR MÉDICO PLANTONISTA QUE DESEMPENHA ATIVIDADE PROFISSIONAL EM DESACORDO COM OS REGRAMENTOS DA ENTIDADE COOPERATIVADA
. ATIVIDADE INTRÍNSICA À GESTÃO ADMINISTRATIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. TESE DESPIDA DE CONSISTÊNCIA FÁTICA E JURÍDICA, POIS NÃO PROVADA. ALIÁS, MUITO AO CONTRÁRIO, FICOU CLARO O EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA E CONTRADITÓRIO COM FORMAÇÃO DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR-ADMINISTRATIVO. MÉDICO REINCIDENTE EM FALHAS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM SISTEMA DE PLANTÃO. AFASTAMENTO DA ATIVIDADE DE PLANTONISTA QUE SE IMPÕE. AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS OU MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E COOPERATIVAÇÃO EX VI DO ART. 5º, XVII E XVIII, AMBOS DA CF/88. APELO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70024593238, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 17-09-2008) n- sem grifos no original.

Portanto, não se vislumbra nos autos elementos suficientes para reformar a sentença guerreada, que bem analisou os fatos e o direito aplicável, concluindo pela improcedência dos pedidos autorais.

III. DO DISPOSITIVO DO VOTO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a respeitável sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui também expendidos.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal pelos patronos dos Apelados, majoro os honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença em desfavor do Apelante, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, em 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator, ressaltando que a tempestividade da apelação no caso concreto se verifica à luz do Ato Normativo Conjunto 007/2022 deste E. Tribunal de Justiça.

A sistemática, ora vigente, impunha a intimação da conversão dos autos físicos em eletrônicos para efetivação da virtualização dos autos e, posteriormente, a realização,
pela Secretaria da unidade judiciária,
do ato necessário à continuidade da tramitação iniciada nos autos físicos (no caso, a publicação da sentença).

Referida sistemática só foi alterada pelo o Ato Normativo Conjunto n.º 05/2023, de 11/04/2023, que modificou o art. 17 do referido Ato Normativo Conjunto 007/2022, de modo que, atualmente,
o ato praticado pela serventia após a digitalização dos autos físicos se refere ao ato seguinte devido em continuidade da tramitação do feito ora físico.

Acompanho o voto do Eminente Relator.